Tribunal: TJBA
Processo: 8001126-09.2018.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8001126-09.2018.8.05.0258 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DERALDO BARBOSA BRANDAO FILHO registrado(a) civilmente como DERALDO BARBOSA BRANDAO FILHO APELADO: NILZETE MARIA OLIVEIRA SANTOS e outros Advogado(s):DERALDO BARBOSA BRANDAO FILHO registrado(a) civilmente como DERALDO BARBOSA BRANDAO FILHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, nos autos de apelação cível, negou provimento a recursos simultâneos interpostos em ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual que pleiteava o reconhecimento da estabilidade econômica e o pagamento de diferenças salariais por desvio de função. A sentença de origem julgou improcedente o pedido de estabilidade e parcialmente procedente o pedido de pagamento das diferenças, entendimento mantido pelo acórdão embargado. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do Decreto Judiciário nº 274/2013, à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao art. 169, §1º, I e II, da CF/88. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado: (i) omitiu-se quanto à tese de que o Decreto Judiciário nº 274/2013 veda o pagamento de substituições não autorizadas formalmente; (ii) deixou de enfrentar os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal relativos à exigência de prévia dotação orçamentária e autorização legal para a concessão de vantagens remuneratórias; (iii) deixou de configurar prequestionamento necessário à interposição de recurso especial ou extraordinário. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou de forma suficiente as alegações do recorrente, afastando a existência de omissão quanto ao Decreto Judiciário nº 274/2013, ao considerar comprovado o desvio de função e assegurar ao servidor o direito às diferenças salariais, com fundamento na Súmula 378 do STJ. 4. Não há omissão quanto às normas constitucionais e infraconstitucionais invocadas, uma vez que o acórdão consignou expressamente tratar-se de obrigação indenizatória decorrente de serviços já prestados, sem configurar aumento de despesa ou concessão de vantagem nova. 5. A invocação do art. 169, §1º, da CF/88 foi expressamente analisada, rejeitando-se a tese de ofensa à norma, considerando-se tratar de indenização, não abrangida pelas exigências da LRF. 6. Restou atendida a finalidade de prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC, pois os temas suscitados foram enfrentados ainda que os embargos tenham sido rejeitados. 7. A insistência na rediscussão da matéria decidida caracteriza pretensão de reapreciação de mérito, finalidade incompatível com os embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a cada dispositivo legal indicado pelo recorrente não caracteriza omissão, desde que a fundamentação do acórdão contemple o exame das questões essenciais ao deslinde da controvérsia; 2. O reconhecimento judicial de desvio de função com consequente condenação ao pagamento de diferenças salariais não configura concessão de vantagem nova, mas indenização devida por serviços já prestados; Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 37, caput, e 169, §1º, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 378. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001126-09.2018.8.05.0258, sendo embargante o Estado da Bahia e, embargada, Nilzete Maria Oliveira Santos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator